Tribunal: TJBA
Processo: 8049694-75.2023.8.05.0001
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8049694-75.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: GENILTON GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MOACY CARDOSO LIMA

LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA
. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DECISÃO
ULTRA PETITA
.
TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu mandado de segurança impetrado por servidor público aposentado, cujo pagamento dos proventos foi suspenso desde 2017, apesar de aposentadoria deferida em 2019. A decisão embargada reconheceu a prescrição intercorrente no processo administrativo disciplinar e determinou a retomada do pagamento dos proventos com tutela antecipada.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente pela autoridade julgadora configura decisão ultra petita, por ausência de pedido expresso na petição inicial, e se tal reconhecimento viola o princípio da congruência.

III. Razões de decidir:

3.
Os embargos não apontam qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, configurando tentativa de rediscussão da matéria.

4.
A prescrição administrativa é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

5.
No caso concreto, ao analisar a petição inicial (ID 68972836), observa-se que o impetrante, de forma expressa, dedicou um capítulo à prescrição quinquenal, argumentando que o processo administrativo instaurado em 2015 e ainda não concluído estaria fulminado pela prescrição prevista na Lei Estadual n.º 12.209/2011.

6.
O Código de Processo Civil, em seu art. 322 preconiza que o pedido deve ser certo, contudo em seu § 2.º, ressalva que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

7. O STJ possui entendimento pacificado no sentido de que “O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade" (AgInt no AREsp 1587128/MG, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020).

8.
A decisão embargada foi suficientemente fundamentada e não configura decisão surpresa, estando amparada pelo princípio do
iura novit curia
e por jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição administrativa é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício. 2. O reconhecimento de prescrição intercorrente não configura decisão ultra petita quando a questão foi suscitada na petição inicial. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 322, § 2.º, e 1.022; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2385231/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 07.10.2024; STJ, AgInt no REsp 1967572/MG, T3, j. 25.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 1587128/MG, T4, j. 30.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8049694-75.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante
o
ESTADO DA BAHIA
, e como embargad
o o
GENILTON GOMES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22